Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO 06386579119 - CNPJ: 26.020.312/0001-50 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – ART. 30, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência dos municípios é restrita à suplementação da legislação federal e estadual, conforme estabelecido no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, devendo observar e respeitar as normas gerais instituídas pela legislação federal.

2. A Lei Complementar n.º 123/2006, em seu artigo 4º, § 3º, estabelece a redução a zero de todos os custos relativos à concessão e renovação de licença para funcionamento de Microempreendedores Individuais (
MEIs
), abrangendo taxas, emolumentos e contribuições relativas aos órgãos de registro e licenciamento.

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção prevista na LC n.º 123/2006 aplica-se às taxas municipais, sendo ilegal a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de
MEIs
.

4. O juízo de primeira instância reconheceu acertadamente a ilegalidade da cobrança do crédito tributário do MEI, Ellen Thais de Sousa Azevedo, mantendo-se a extinção parcial da execução fiscal.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta
Floresta–MT
contra decisão proferida pela 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1007400-44.2023.8.11.0007, julgou parcialmente extinta a execução no que concerne à Certidão de Dívida Ativa n.º 1075/2023, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação à Certidão de Dívida Ativa n.º 1076/2023.

Nas razões de seu recurso, o Agravante argumenta que a isenção prevista na Lei Complementar n.º 123/2006 se limita às taxas federais, não abrangendo as municipais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e o princípio constitucional da vedação à isenção heterônoma.

Além disso, sustenta que a interpretação extensiva da LC 123/2006 para incluir taxas municipais seria inconstitucional, conforme a cláusula pétrea que impede a União de isentar tributos de competência dos Estados e Municípios. O recurso também menciona a existência de disposições específicas no Código Tributário Municipal que contemplam isenção e desconto para Microempreendedores Individuais (
MEIs
), mas apenas em situações específicas que não se aplicam ao caso em questão.

Adicionalmente, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do art. 4º da LC 123/2006, argumentando que sua aplicação aos tributos municipais contraria a Constituição Federal. Por fim, solicita o prequestionamento dos dispositivos constitucionais relevantes para possibilitar a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, visando garantir a análise de questões constitucionais essenciais no processo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, determinando o regular prosseguimento do feito executivo em sua totalidade.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão proferida pela 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente extinta a execução no que concerne à Certidão de Dívida Ativa n.º 1075/2023, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o prosseguimento do feito em relação à Certidão de Dívida Ativa n.º 1076/2023.

Extrai-se dos autos que o Município de Alta Floresta propôs a ação de Execução Fiscal em face da microempreendedora individual – MEI, Ellen Thais de Sousa Azevedo, objetivando a cobrança de alvará/taxa, cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de R$ 1.295,25 (mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da assertividade do Juízo a quo ao extinguir parcialmente a execução, considerando ilegal a cobrança de Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento em face da empresa executada, em razão de seu registro como Microempreendedora Individual (MEI).

Vale ressaltar que o Agravante entende ser lícita a cobrança da referida taxa, pois a competência para sua cobrança foi instituída pela Constituição e há previsão legal no Código Tributário Municipal.

Nesse sentido, a Constituição Federal preconiza que as Unidades Federativas devem conferir tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando suas obrigações administrativas e tributárias, conforme dispõe o artigo 179:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”

Para cumprir o mandamento constitucional, a Lei Complementar n.º 123/2006 estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, juntamente com o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que prevê a unificação do recolhimento dos tributos em um único documento.

Posteriormente, a Lei Complementar n.º 128/2008 e a Lei Complementar n.º 147/2014 alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar n.º 123/2006), criando a figura do Microempreendedor Individual e estabelecendo procedimentos menos burocráticos e mais simplificados para eles.

Com efeito, o § 3º do artigo 4º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como as benesses ao microempreendedor individual – MEI, estabelece a redução a zero de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, veja-se:

“Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.”

Destaco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que a pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020).

Ademais, esta Corte já assentou:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Nos
termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias.

Considerando
que o parágrafo 3
º,
do
artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0005767-98.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – CUSTO ZERO – AFRONTA AO ART. 4º, § 3º, DA LC N. 123/2006 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 179 da Constituição Federal, deve ser assegurado tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, promovendo o seu desenvolvimento por meio da simplificação da complexidade de suas obrigações administrativas, fiscais, previdenciárias e creditícias ou mesmo pela eliminação ou redução dessas por meio da lei.

2. Conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.” (STJ, REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020).

3. Recurso não provido.

(N.U 1025066-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 14/05/2024).

Ressalto que a competência dos municípios é limitada à suplementação da legislação federal e estadual, conforme disposto no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, a legislação municipal deve obrigatoriamente observar e respeitar as disposições das normas gerais estabelecidas pela legislação federal, não podendo divergir ou contrariar seu conteúdo.

Deste modo, no presente caso, mesmo que haja norma em sentido diverso no âmbito municipal, conclui-se que esta não pode contrariar o que estabelecem as normas gerais que complementam as garantias constitucionais, como é o caso da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

Partindo-se deste pressuposto, é inequívoca a assertividade do Juízo a quo ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do crédito tributário do Microempreendedor Individual – MEI, devendo a decisão ser mantida em sua integralidade.

Além disso, em atenção à matéria
prequestionada
pelo Agravante, entendo que a Lei Complementar n.º 123/2006 se limitou a obedecer às disposições da Constituição Federal ao estabelecer essa isenção, que visa conceder um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando ou eliminando suas obrigações administrativas e tributárias.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
decisão
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024